Tribunal: TJPA
Processo: 0020774-13.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020774-13.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSIVALDO PINTO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPCENTES. PROVIMENTO.

A materialidade delitiva comprovada no Laudo Toxicológico Definitivo. Quanto a autoria delitiva, apesar de não ter sido flagrando comercializando a droga, as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado ao depoimento do policial militar que apreendeu o apelante na posse da substância entorpecente, confirmam a autoria delitiva, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, a ocorrência do crime tráfico de entorpecentes. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Rosivaldo Pinto Miranda nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06 a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta) dias-multa
em regime inicial aberto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu ROSIVALDO PINTO MIRANDA pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com a denúncia no dia 04/*11/2016, por volta das 13:30 horas, o acusado foi preso em flagrante delito, após revista policial, por trazer consigo 789,30 gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha.

A denúncia foi recebida (ID 10098982 - Pág. 1), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença absolvendo o réu, nos termos do art. 386, VI do CPP, por considerar o Juízo
a quo
, que não haviam provas robustas da pratica do crime por parte do mesmo, conforme apontado acima.

Inconformado com a r. Decisão de 1º grau, o Órgão Ministerial apresentou razões apelação, requerendo a reforma da sentença e a condenação do apelado nas sanções descritas na denúncia (ID 10099027)

A defesa apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos (ID 10099027).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Dulcelinda Lobato Pantoja, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação (ID 10297645).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em razões de apelação o Órgão Ministerial requer que o apelado seja condenado pela prática do crime do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, nos termos requeridos na denúncia. Vejamos:

Extrai-se dos autos que no dia 04/*11/2016, por volta das 13:30 horas, o acusado foi preso em flagrante delito, após revista policial, por trazer consigo 789,30 gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha.

De início verifico que a materialidade delitiva resta configurada, através do Auto de Apresentação e Apreensão (10098973 - Pág. 10) e Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (ID 10098975 - Pág. 8), tratando-se de 789,30 gramas (setecentos e oitenta e nove gramas e trinta miligramas), atestando POSITIVO para a substância, vulgarmente conhecido por MACONHA.

No que concerne à autoria delitiva, as testemunhas, policiais militares, foram ouvidas em Juízo, depoimentos que passo a transcrever abaixo (trechos extraídos do documento de ID
10099027 - Pág.
):

“Depoimento da testemunha PC MANOEL FERREIRA REGO: que é policial civil; que foram feitas diligências para averiguar uma denúncia anônima; que uma quantidade de drogas ia ser repassada na área próximo a Feira do Icuí; que sabia das características do suspeito; que ficaram aguardando a entrega dos entorpecentes; que perseguiram o condutor da motocicleta; que empreendeu fuga quanto percebeu que estava sendo vigiado; que foram informados, que o ora denunciado que iria entregar as drogas para o condutor da motocicleta.

Depoimento da testemunha PC ODIMAR FEIO GAMA ARAÚJO: que é policial civil; que estavam em uma viatura descaracterizada para averiguação referente a uma denúncia anônima; que acompanharam o motoqueiro que saiu do bairro do Icuí; que estaria transportando drogas para o bairro de Águas Brancas; que ao chegarem no endereço da denúncia, outro policial já havia feito a abordagem do ora denunciado”

Ouvido em Juízo, o acusado ROSIVALDO PINTO MIRANDA negou a propriedade da droga apresentada pelos policiais, tendo afirmado que recebeu pagamento de uma pessoa conhecida para que levasse uma sacola até determinado lugar. Disse que quando chegou no local, os policiais já estavam com aquele indivíduo preso e algemado em um carro.

.

Dessa forma, assiste razão ao Ministério Público de 1º grau, ora apelante, pois as provas colhidas durante a instrução processual o confirmam a narrativa contida na exordial com a existência dos crimes imputados ao réu.

Os elementos probatórios confirmam a ocorrência do crime em comento, o
s policias civis ouvidos em Juízo são uníssonos em afirmar que o réu estava transportando drogas em troca de pagamento de uma quantia dinheiro, fato este inclusive confirmado pelo próprio em audiência.

No que concerne a suposta tese de flagrante preparado pelos policiais não encontra sequer um mínimo indício ou respaldo nos autos, ao contrário, o que se tem é a apreensão de quase 800 gramas (oitocentas gramas) de substância conhecida vulgarmente por maconha, que confirma a materialidade delitiva.

No que concerne a autoria delitiva, e
m que pese à defesa do réu alegar que o depoimento do policial não merece guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Assim, o depoimento dos policiais civis em Juízo, é coeso em relação a totalidade do contexto probatório e merece credibilidade.

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Conforme bem delineado no parecer ministerial (ID 10297645):
“Como bem demonstrado pelo Ministério Público em suas razões, não há que se falar em ausência de provas para a condenação do acusado pelo delito perpetrado, devendo a sentença ser reformada, a fim de que se leve em conta as situações fáticas descritas nos autos. Até porque os depoimentos das testemunhas, que eram policiais, mostram-se coerentes, indicando a conduta criminosa do réu nos termos narrados pela acusação, o que faz não proceder a decisão de absolvição. Há de se levar em conta o testemunho dos agentes policiais, uma vez que não restou demonstrado que teriam eles qualquer interesse em prejudicar o réu, apenas exercendo seus ofícios.”

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a condenação do apelado ROSIVALDO PINTO MIRANDA nas sanções do artigo 33 da Lei 1.343/06. Passo a fixação do apenamento.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal;
antecedentes
é favorável, pois réu não ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância;
conduta social
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade

não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivo e
consequências
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

No que concerne a terceira fase, ausentes causas de aumento, cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06,
eis que preenchem todos os requisitos legais constantes no referido parágrafo, qual seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integra organização, razão pela qual aplico o patamar máximo de 2/3 (dois terços) diante de todas as serem favoráveis ao réu, passando a pena para 01 (um) ano e

08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de alteração da pena.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, no regime aberto, a teor do art. 33, § 2º, ‘c’ do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso do Parquet de 1º grau, para condenar ROSIVALDO PINTO MIRANDA nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06 a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta) dias-multa
em regime inicial aberto.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022